Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO ATIVO. VÍCIO SANÁVEL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedente STJ.

2. Há procuração pública contendo a qualificação da pessoa incluída no polo ativo, bem assim anuência à retificação quando de réplica à contestação, o que substitui a emenda da inicial.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.